Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002280-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: MARLENE DE JESUS COELHO SOUZA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.134.186/RS) E NA SÚMULA 519. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ADEQUAR O JULGADO AO ENTENDIMENTO SUMULADO.

I - O Embargante aponta
omissão
no acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, deixou de analisar a ilegalidade da condenação em honorários advocatícios decorrente da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

II – A matéria de ordem pública não deliberada no julgado comporta conhecimento a qualquer tempo, desde que não definitivamente apreciada:
“4. A prescrição é matéria de ordem pública,
podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior com trânsito em julgado.
”
(AREsp n. 2.055.591/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.).
Grifamos

III - O STJ, no julgamento do
REsp 1.134.186/RS (Tema 407)
e por meio da
Súmula 519
, firmou o entendimento de que "
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios
". Grifamos

IV - A via aclaratória é adequada para suprir a omissão, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta na origem, alinhando o recurso à matéria sumulada pelo STJ..

Omissão suprida. Embargos Acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
Agravo de Instrumento nº 8002280-79.2026.8.05.0000.

ACORDAM os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça